Tribunal: TJES
Processo: 5000606-54.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000606-54.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: JORGE JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000606-54.2023.8.08.0028

Recorrente: BANCO INTER S/A

Recorrido: JORGE JOSE DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 6676180).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO INTER S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial complexa;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital e com assinatura eletrônica;
c)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, a redução do
quantum
já fixado;
d)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do cartão de crédito em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito e posterior negativação.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Desse modo, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Contudo, em análise detida aos autos, noto que o banco requerido juntado no Id. 25552649, pág. 02, uma fatura de cartão de crédito que contém os supostos gastos do autor. Todavia tal documento não é hábil para comprovar se de fato houve a alegada contratação ou se houve a utilização do cartão pelo autor.

Digo isso pois, em sua tese de defesa, no Id. 25553210, pág. 02, no tópico “Preliminar”, afirma o banco requerido que:

(...)

“Todavia, até que se prove o alegado, é certo a parte Autora obteve uma conta bancária junto ao Banco Inter, inclusive se submetendo ao crivo de abertura, que passa pelo envio de documentos, protocolo de assinaturas, envio de
selfie
, etc.”

(...)

Logo, deveria o banco réu ter acostado aos autos os alegados documentos (em especial o contrato com assinatura digital ou física do autor), vez que afirma terem sido enviados e assinados pelo autor. Contudo assim não o fez, razão pela qual inexiste elementos que demonstrem a veracidades de suas alegações.

Portanto, os fatos narrados nos autos pelo autor devem ser tidos por verdadeiros. Desta forma, não há dúvidas que a inclusão do nome do autor junto a órgãos de proteção ao crédito, por débitos relativos ao contrato discutido neste processo é indevida, devendo este débito ser excluído, conforme já determinado liminarmente este juízo.

In casu
, verifica-se que aparentemente foi entabulado um contrato virtual entre as partes, sendo que o banco recorrente apresentou uma
selfie
do recorrido e cópia de seus documentos, aduzindo que a apresentação da foto demonstraria a regular contratação do cartão de crédito.

Contudo, a análise do referido documento, isoladamente, sem outros instrumentos de provas indicando efetivamente que a imagem supracitada foi enviado ao banco para fins de contratação do serviço em tese pactuado, não possui o condão de comprovar o ônus que lhe foi incumbido.

Outrossim, diante da negativa de contratação pela recorrida e ausência de comprovação, pelo banco recorrente, da validade do negócio jurídico celebrado, a prova dos autos conduz ao reconhecimento de fraude na contratação. Vejamos os seguintes arestos a respeito do tema:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO E
ABERTURA
DE CRÉDITO EM
CONTA
-CORRENTE FORMALIZADOS
DIGITALMENTE
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOS AUTOS CONDUZ AO RECONHECIMENTO DE
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES TAMBÉM QUESTIONADAS POR
FRAUDE
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DEPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50006746720228210063, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carla Patricia Boschetti Marcon, Julgado em: 02-08-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABERTURA DE CONTA DIGITAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PERMITIR A ABERTURA DA CONTA PELO APLICATIVO. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL POR SI SÓ. VALOR DA REPARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE 1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que o apelante figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, e o apelado enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990. 2.
No caso, embora o banco apelante alegue que não poderia prever que terceiros pudessem se utilizar dos serviços de abertura de conta digital para a prática de eventuais crimes, verifica-se sua negligência ao permitir a abertura da conta por terceiro sem as devidas precauções. 3. A inclusão indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes configura dano por si só. Presentes, pois, os pressupostos configuradores da responsabilidade civil e, em consequência, o dever de indenizar
. 4. Em se tratando de relação de consumo, o valor estipulado para a reparação pelo dano moral experimentado deve assumir funções compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, de forma que o valor de R$ 9.000,00 arbitrado no caso concreto atende a essas três funções. 5. Litigância de má-fé não verificada. 6. Apelo não provido. Honorários majorados.

(TJDFT,
Acórdão 1314263
, 07290968320198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Empréstimo consignado com descontos no benefício previdenciário do autor. Contratação por meio de assinatura eletrônica e selfie. Autor que nega veementemente a contratação do mútuo bancário, inclusive devolveu o valor depositado em sua conta.
Réu detentor da tecnologia empregada em seus serviços possui condições de demonstrar tecnicamente que foi o autor quem assinou o contrato, mas de tal ônus não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II e 434 do CPC.
Devolução da quantia cobrada indevidamente que deverá ser na forma simples, e não em dobro, por ausência de demonstração de má-fé. DANO MORAL. Caracterização. Montante de R$ 7.000,00 adequado, que não se mostra excessivo ou insuficiente e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000295-28.2021.8.26.0311; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 17/09/2021; Data de Registro: 17/09/2021)

Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a contratação do cartão de crédito foi realmente assentida pelo recorrido, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao declarar a nulidade do débito, objeto da lide, e determinar a baixa da restrição negativa.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, já que razoavelmente se espera a adoção de medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pelo recorrido configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser fornecido ao consumidor (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Ademais, é sabido que a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO INTER S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)